Tribunal: TJDFT
Processo: PAD00279622019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA. DESCREDENCIAMENTO DE LEILOEIRO PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS. NOVA DECISÃO.
1. O art. 4o da Resolução CNJ no 236/2016 e o art. 11 da Portaria GC no 188/2016 autorizam o descredenciamento de leiloeiro público por determinação da Corregedoria de Justiça, mas exigem expressamente que o ato seja motivado em efetiva constatação de violação às disposições contidas nos mencionados diplomas normativos.
2. Há vício de fundamentação na decisão administrativa de descredenciamento de leiloeiro público que não indica norma jurídica violada.
3. É vedado substituir a autoridade competente na aplicação de penalidades administrativas, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Decretada a nulidade de decisão administrativa, devem os autos retornar a autoridade competente para a prolação de nova decisão.
4. Preliminar de nulidade acolhida. Recurso administrativo parcialmente provido.